Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733762-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE RODRIGUES DA SILVA, WILLIAM FERREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO DE REGIME. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DURANTE A TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não sendo expedida ordem de prisão, nem tendo havido prisão provisória, além de os acusados terem respondido ao processo em liberdade, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse recursal. A alegação de impossibilidade de acesso à mídia armazenada em Juízo não configura cerceamento de defesa se a senha encontrava-se disponível à Defesa no próprio laudo de perícia criminal juntado aos autos, além de não ter sido constatado prejuízo às partes. O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34, do referido diploma normativo. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial eleito pelo Juízo sentenciante, visto que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo de execução, competente para a análise da presença dos requisitos para a concessão do benefício. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009